Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO. ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
2. O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se nos arts. 402 e 403 do Código Civil, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada à vítima) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação.
3. O julgador deve valer-se de parâmetros cuidadosos para verificar a ocorrência ou não de violação capaz de gerar a indenização pelo dano moral. Necessário, para tanto, que se diferencie o dano moral de desgostos suportáveis, a fim de se evitarem o enriquecimento sem causa e indenizações infundadas.
4. Apelação desprovida.